Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602584-11.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 HERACLITO GOMES PIZANO DEPUTADO FEDERAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 HERACLITO GOMES PIZANO DEPUTADO FEDERAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL -
LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.
1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no extrato da
prestação de contas final não é motivo para gerar a reprovação das contas. Falha
puramente formal, a qual não compromete o controle e fiscalização realizada pela Justiça
Eleitoral. Extrato assinado pelo profissional de contabilidade.
2. Em relação as despesas contratadas em data anterior à entrega da prestação de
contas parcial, esta E. Corte Eleitoral já consolidou entendimento no sentido de que essa
irregularidade não conduz a desaprovação das contas quando as respectivas despesas
são declaradas na prestação de contas final, permitindo a aferição das receitas auferidas
e dos gastos realizados.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602752-13.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54441 de
07/12/2018, Relator(aqwe) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 10/12/2018)

Embora a irregularidade não comprometa a apreciação da prestação de
contas, o que poderia ensejar apenas a aposição de ressalva, a falha deve ser
analisada em conjunto com as demais.

iv) Existência de doações financeiras, recebidas de pessoas físicas ou
de recursos próprios acima de R$1.064,10, realizadas de forma distinta da
prevista no artigo 22, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
Aponta o parecer que foi identificado doação por meio de depósito em
espécie no valor R$ 1.500,00, realizado de forma distinta da opção de transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação:
Em petição, o candidato esclarece que se trata de doação por ele mesmo
realizada (ID. 6818316).
A norma do art. 22, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 possui o
seguinte teor:
Art. 22. (...)
§1º. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação.
Num. 32543866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:31:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918312554600000031714942
Número do documento: 21042918312554600000031714942

§2º O disposto no §1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
um mesmo doador em um mesmo dia.

A regra em a

Inteiro teor:
02/05/2021
Número: 0602584-11.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 10/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por HERACLITO GOMES
PIZANO, CPF: 460.891.368-91, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Progressista -
PP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 HERACLITO GOMES PIZANO DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
HERACLITO GOMES PIZANO (REQUERENTE)
RAFAEL JORGE ABRAHAO (ADVOGADO)
11 - PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - PP (Diretório Estadual do Paraná)
(REQUERENTE)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32543
866
29/04/2021 18:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.602
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602584-11.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 HERACLITO GOMES PIZANO DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: HERACLITO GOMES PIZANO
- OAB/PR85385
ADVOGADO: RAFAEL JORGE ABRAHAO
REQUERENTE: 11 - PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
- OAB/PR0096350
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF
- OAB/PR0058491
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS
- OAB/PR0086785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0036400
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR
- OAB/PR0031150
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI
REQUERENTE: PROGRESSISTAS - PP (Diretório Estadual do Paraná)
- OAB/PR0096350
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF
- OAB/PR0058491
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS
- OAB/PR0086785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0036400
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR
- OAB/PR0031150
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE
CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.553
–
IRREGULARIDADES GRAVES E QUE
COMPROMETEM A LISURA E A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS –
CONTAS DESAPROVADAS.
1. A entrega apenas da última folha do
extrato da retificadora constitui falha
meramente formal, porquanto não atinge
o conteúdo da prestação de contas,
permitindo o apontamento de mera
ressalva.
2. Apesar de comprovado o recebimento
de doações acima de R$ 1.064,10,
realizada de forma distinta da opção de
Num. 32543866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:31:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918312554600000031714942
Número do documento: 21042918312554600000031714942

transferência
eletrônica,
em
contrariedade ao art. 22, §1º da
Resolução
TSE
23.553/17,
a
comprovação de que as doações foram
realizadas em dinheiro e/ou cheque, mas
com
identificação
dos
CPF ́s
dos
doadores, permite o saneamento da
inconsistência.
3. A existência de despesas pagas com
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha - FEFC
sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE nº. 25.553.
4. O depósito indevido de recursos
privados na conta específica do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
prejudica a análise das contas quando, a
partir dos extratos bancários, não é
possível identificar a destinação dos
recursos públicos.
5. O pagamento de despesa em pecúnia
sem a prévia constituição de Fundo de
Caixa, em valor que corresponde a
13,59% do total de recursos arrecadados
compromete
a
confiabilidade
e
a
regularidade das contas constituindo a
impropriedade motivo para desaprovação
das contas. Ademais, as despesas
ultrapassam o limite estabelecido para
pagamentos de pequeno valor (meio
salário mínimo – R$ 477,00), contrariando
o disposto no art. 42 da Resolução TSE
nº 23.553/2017, o que corrobora a
conclusão pela desaprovação.
6.
Contas
desaprovadas,
com
determinação de recolhimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

Num. 32543866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:31:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918312554600000031714942
Número do documento: 21042918312554600000031714942

RELATÓRIO
HERACLITO GOMES PIZANO, candidato ao cargo de Deputado Federal
nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
Após a primeira análise, o Setor Técnico emitiu relatório de diligências
apontando uma série de irregularidades, bem como a necessidade de apresentação de
prestação de contas retificadora (id. 2449966).
Devidamente intimado, o candidato requereu dilação de prazo para atender
as diligências solicitadas, mas concedida a prorrogação, nada alegou ou requereu (id.
2695266).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a devida análise, emitiu
parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas (id. 5829216).
Em petição, é informado o falecimento do candidato (id. 6034766).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
opinando pela desaprovação das contas (id. 6920766).
O Partido Progressista – PP (Direção Estadual) foi intimado, nos termos do
artigo 48, § 9º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, para dar prosseguimento à presente
prestação de conta, bem como para se manifestar sobre as falhas aduzidas, sendo
advertido de que a ausência de demonstração de regularidade dos gastos com
recursos do FEFC implica a devolução dos valores não comprovados (id. 7057416).
O Partido Progressista – PP (Direção Estadual) se manifesta na ID.
8721066 e, na ID. 30569416, apresenta novos documentos.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas finais se deu de forma
intempestiva e, após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico elaborou
parecer conclusivo pela desaprovação das contas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:
Num. 32543866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:31:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918312554600000031714942
Número do documento: 21042918312554600000031714942

i) Prestação de contas final apresentada fora do prazo estabelecido pelo
artigo 52 da Resolução do TSE nº 23.553/2017;
ii) Descumprimento do prazo estabelecido no artigo 50, II, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha de duas
doações recebidas pelo candidato;
iii) Apresentação apenas da última folha do extrato da prestação de contas
ha, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
(id 2254366).
iv) Existência de doações financeiras, recebidas de pessoas físicas ou de
recursos próprios acima de R$1.064,10, realizadas de forma distinta da prevista no
artigo 22, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017;
v) Identificação de inconsistências nas despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em desatenção ao disposto nos
artigos 37 e 63 da Res. TSE nº 23.553/2017;
vi) Lançamento indevido de recursos próprios, no valor de R$ 2.550,00, na
conta bancária destinada ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, não
havendo movimentação na conta destinada a Outros Recursos;
vii) Existência de sobra de campanha no montante de R$ 2.550,00
referentes Outros Recursos, além de uma sobra negativa no mesmo valor referente ao
Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
viii) Ocorrência de saques totalizando o valor de R$ 12.954,00 que não se
destinaram à composição do Fundo de Caixa, vez que o candidato não declarou
informações sobre a constituição desse fundo, em inobservância ao disposto nos
artigos 40 e 41 da Res. TSE nº 23.553/2017;
ix) Identificação de pagamentos em espécie cuja soma ultrapassa o limite
estabelecido no artigo 42 da Res. TSE nº 23.553/2017 para pagamentos de pequeno
valor;
x) Existência de doações recebidas antes da data inicial da entrega da
prestação de conta parcial, que tampouco foram informadas à época;
xi) Realização de pagamentos em espécie com valores superiores a meio
salário mínimo, em desatenção aos artigos 41 e 42 da Res. TSE nº 23.553/2017.
O candidato recebeu 706 votos, e a movimentação financeira da campanha
atingiu R$ 102.650,00 a título de receita, sendo:
Num. 32543866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:31:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918312554600000031714942
Número do documento: 21042918312554600000031714942

De início, esclareço que o candidato veio a óbito conforme informado pela
petição de ID. 6034766.
Por conseguinte, após a decisão de id. 7057416, o Partido Progressista –
PP (Direção Estadual) passou a integrar a lide e a ser responsável pela obrigação de
prestar contar, nos termos do artigo 48, § 9º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Pois bem.
Com relação às irregularidades, é entendimento consolidado por esta
egrégia Corte que as elencadas nos itens “i, ii e x” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
No que se refere à falha constante no item “i”, no entanto, é possível
verificar a partir do extrato da prestação de contas final que ela foi entregue no dia
05/11/2018 (id. 681866), dentro do prazo, conforme esclareceu o candidato (id.
6818316) e a Procuradoria Regional Eleitoral (id. 6920766).
De tal sorte, que a irregularidade foi superada.
Passa-se, assim, para a análise dos demais apontamentos do Setor
Técnico.

iii) Extrato da prestação de contas, apresentado apenas a última folha,
devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de
contabilidade (id 2254366):
Na espécie, conforme se infere dos autos, foi entregue apenas a última
folha do extrato da prestação de contas retificadora, com assinatura do prestador de
contas e do profissional de contabilidade (id 2254366).
Trata-se de um requisito formal de pequena relevância, já que a referida
falha não comprometeu a análise das contas apresentadas, na medida em que foi
possível ao órgão técnico realizar apreciação integral das informações, não constituindo
a impropriedade motivo para desaprovação das contas, sendo suficiente a aposição de
ressalva.
Esta Corte Eleitoral já decidiu nesse sentido em prestação de contas
referente às eleições de 2018:
Num. 32543866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:31:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918312554600000031714942
Número do documento: 21042918312554600000031714942

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL -
LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.
1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no extrato da
prestação de contas final não é motivo para gerar a reprovação das contas. Falha
puramente formal, a qual não compromete o controle e fiscalização realizada pela Justiça
Eleitoral. Extrato assinado pelo profissional de contabilidade.
2. Em relação as despesas contratadas em data anterior à entrega da prestação de
contas parcial, esta E. Corte Eleitoral já consolidou entendimento no sentido de que essa
irregularidade não conduz a desaprovação das contas quando as respectivas despesas
são declaradas na prestação de contas final, permitindo a aferição das receitas auferidas
e dos gastos realizados.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602752-13.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54441 de
07/12/2018, Relator(aqwe) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 10/12/2018)

Embora a irregularidade não comprometa a apreciação da prestação de
contas, o que poderia ensejar apenas a aposição de ressalva, a falha deve ser
analisada em conjunto com as demais.

iv) Existência de doações financeiras, recebidas de pessoas físicas ou
de recursos próprios acima de R$1.064,10, realizadas de forma distinta da
prevista no artigo 22, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
Aponta o parecer que foi identificado doação por meio de depósito em
espécie no valor R$ 1.500,00, realizado de forma distinta da opção de transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação:
Em petição, o candidato esclarece que se trata de doação por ele mesmo
realizada (ID. 6818316).
A norma do art. 22, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 possui o
seguinte teor:
Art. 22. (...)
§1º. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação.
Num. 32543866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:31:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918312554600000031714942
Número do documento: 21042918312554600000031714942

§2º O disposto no §1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
um mesmo doador em um mesmo dia.

A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma
vez que garante que na conta bancária de campanha transite apenas recursos de
origem plenamente identificável.
No entanto, no particular, verifica-se que, conquanto a referida doação
tenha sido realizada através de depósito em espécie, em contrariedade ao art. 22, § 1º,
da Resolução TSE nº 22.553/2019, consta a identificação do
(CPF
CPF do doador
460.891.368-91) como sendo o próprio candidato.
Portanto, conclui-se que, embora a doação não tenha sido feita na forma
exigida pela resolução, ela restou identificada, estando atendida a finalidade da norma,
que é identificar com exatidão o doador.
Por ter sido possível atingir o fim previsto no art. 22, § 1º, da Resolução
TSE nº 22.553/2019, a falha indicada no parecer técnico não subsiste, motivo pelo qual
reputo afastado o presente apontamento.

v) Identificação de inconsistências nas despesas pagas com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em desatenção ao disposto
nos artigos 37 e 63 da Res. TSE nº 23.553/2017:
Nesse ponto, friso que o artigo 63, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.553
estabelece a necessidade de os candidatos apresentarem recibos eleitorais referentes
a despesas pagas quando, na forma da lei, for dispensada a emissão de documento
fiscal, senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que
Num. 32543866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:31:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918312554600000031714942
Número do documento: 21042918312554600000031714942

contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requer rigoroso
controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem
ser minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 56, I, c, e art.
63, todos da Res. TSE nº 25.553/2017).
Destaco, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do
, a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na
FEFC
forma do art. 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

No caso em apreço, aponta o item 7.1 do parecer técnico de ID. 5829216
que, com relação a certos gastos, o candidato declarou pagamentos sem juntar
documentação comprobatória suficiente.
Confira-se:
Num. 32543866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:31:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918312554600000031714942
Número do documento: 21042918312554600000031714942

O candidato informa que todos os pagamentos e contratações relativas à
campanha foram apresentados (ID. 6818316).
Com efeito, a despesa de CARLOS EDUARDO DUNDER DIAS foi
satisfatoriamente comprovada pelo contrato de prestação de serviço firmado, a TED e o
r e c i b o
c o r r e s p o n d e n t e
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=983b1bdd-4115-4f9b-bec7-3f2b03075ff5&i
).
De fato, o contrato não está assinado pelo candidato, e a testemunha
indicada é o próprio prestador.
Sucede que a falta de assinatura do candidato é a falha meramente formal
porque a própria juntada do contrato aos autos demonstra haver por parte dele o
reconhecimento de veracidade dos seus termos. Ademais, não há exigência de
assinatura de testemunhas pela legislação eleitoral para a validade dos contratos
firmados.
A falta de assinatura do contrato pelo prestador é a mesma falha apontada
na despesa realizada com o fornecedor ELEANDRO TERSI. Mas, como visto, é
irregularidade meramente formal, sobretudo porque a despesa está suficientemente
comprovada
com
a
emissão
do
recibo
eleitoral
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=64d2f4b5-78d1-483c-8926-c5b2919c6770
) e na movimentação bancária, confira-se:
Ademais, o partido anexou declaração do fornecedor na ID. 30569616,
devidamente assinada, confirmando a prestação do serviço em questão.
Também restaram suficientemente demonstradas as despesas com MARIA
DO SOCORRO SANTOS, já que além de ter acostado os recibos abaixo, a agremiação
apresentou declaração da própria prestadora descrevendo a atividade por ela
desempenhada (ID. 8721166), sanando eventuais falhas existentes.
Confiram-se os recibos:
Num. 32543866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:31:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918312554600000031714942
Número do documento: 21042918312554600000031714942

http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=cb35fdd6-5127-4d62-9229-7a5
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=8e5b8b89-4524-4ae1-a13b-e0
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=7d7a089b-5663-4d2f-a275-10
Neste ponto, esclareço que os valores declarados nos recibos e no SPCE
não foram de R$ 100,00 e de R$ 200,00, conforme consta no parecer técnico, e sim de
R$ 1.000,00 e de R$ 2.000,00. Aliás, na conta bancária específica não consta
movimentação no importe de R$ 100,00 e de R$ 200,00, de tal sorte que se pode
concluir que houve equívoco no preenchimento da tabela.
Solução diversa ocorreria com a despesa com o fornecedor FABIANO DOS
SANTOS, uma vez que não foi apresentado o recibo eleitoral correspondente, mas
somente um comprovante de transferência bancária no valor de R$ 954,00 (
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=a8030e2d-8dad-4633-8c91-a650e4fdbc9d
), o que não comprovaria a espécie do serviço efetivamente prestado.
Sucede que foram apresentados tanto o contrato assinado de serviços
contábeis (ID. 30569516) quanto declaração de recebimento do prestador (ID.
30569566), os quais esclarecem que o objeto da contratação se refere à “elaboração e
” e, por conseguinte, sanam a
entrega da prestação de contas de Deputado Federal
falha anteriormente apontada.
Logo, as despesas enumeradas foram satisfatoriamente comprovadas.
Observo que, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação
das contas em virtude dessa irregularidade pode ser superada através da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque a irregularidade corresponde
a 0,95% do total de despesas com o FEFC, admitindo a sua aprovação com ressalvas.
Mas, como há outras impropriedades, a solução para o presente caso será
analisada pelo conjunto.
Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC,
mister a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, no montante de R$ 954,00,
na forma do artigo 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

vi) Lançamento indevido de recursos próprios, no valor de R$
2.550,00, na conta bancária destinada ao Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, não havendo movimentação na conta destinada a Outros Recursos; e
vii) Existência de sobra de campanha no montante de R$ 2.550,00 referentes
Outros Recursos, além de uma sobra negativa no mesmo valor referente ao
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – Análise Conjunta:
Os extratos financeiros das contas bancárias indicam que foi realizado um
depósito bancário de R$ 1.500,00 pelo CNPJ nº 31.253.097/0001-78 (conta de
campanha do candidato, cf. consulta no sítio eletrônico da Receita Federal) e uma
Num. 32543866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:31:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918312554600000031714942
Número do documento: 21042918312554600000031714942

transferência bancária de R$ 1.050,00 pelo próprio candidato na conta específica do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (41416-1).
Confira-se:
Sobre o apontamento, o candidato nada esclarece (id. 6818316).
Embora a origem dos recursos tenha sido identificada como sendo própria
do candidato, houve mistura de recursos privados com o público, em desacordo ao
disposto no artigo 11, §§ 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
É que, a partir dos extratos, não é possível identificar se as despesas
realizadas após a mistura indevida foram realizadas por recursos públicos ou privados.
A irregularidade em questão prejudica a análise das contas porque impede
a correta identificação da destinação dos recursos.
Por conta disso, foi gerado uma inconsistência no Relatório Demonstrativo
de Receitas e Despesas, constando uma sobra no montante de R$ 2.550,00 referentes
a Outros Recursos, e uma sobra negativa referente ao FEFC, no mesmo valor.
Como visto, não se trata de sobra propriamente dita, e sim da existência de
mistura de recursos públicos com privados.
Outrossim, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação das
contas em virtude dessa irregularidade poderia ser superada mediante a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que o percentual envolvido na
falha é de 2,48 % do total de recursos arrecadados.
No entanto, o apontamento deve ser analisado em conjunto com os demais
vícios indicados pelo setor técnico.

Num. 32543866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:31:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918312554600000031714942
Número do documento: 21042918312554600000031714942

viii) Ocorrência de saques totalizando o valor de R$ 12.954,00 que não
se destinaram à composição do Fundo de Caixa, vez que o candidato não
declarou informações sobre a constituição desse fundo, em inobservância ao
disposto nos artigos 40 e 41 da Res. TSE nº 23.553/2017; ix) Identificação de
pagamentos em espécie cuja soma ultrapassa o limite estabelecido no artigo 42
da Res. TSE nº 23.553/2017 para pagamentos de pequeno valor; e xi) Realização
de pagamentos em espécie com valores superiores a meio salário mínimo, em
desatenção aos artigos 41 e 42 da Res. TSE nº 23.553/2017 – Análise Conjunta:
A resolução TSE nº. 23.553, em seus artigos 41 e 42, permite aos partidos
e candidatos que constituam reserva em dinheiro para efetuar pagamentos de gastos
de pequeno vulto em espécie,
:
in verbis
Art. 41. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o
candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa.
Art. 42. Para efeito do disposto no art. 41, consideram-se gastos de pequeno vulto as
despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de
Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 63 desta resolução.

No particular, o candidato não constituiu fundo de caixa. Todavia, na conta
bancária destinada à movimentação do “FEFC”, observa-se o registro de operações
nominadas “saque eletrônico”, no valor total de R$ 13.954,00.
Num. 32543866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:31:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918312554600000031714942
Número do documento: 21042918312554600000031714942

Sobre o apontamento, o candidato disse que a prestadora de serviços só
comunicou que não possuía conta bancaria para o recebimento após a execução dos
serviços (id. 6818316).
O pagamento de despesa em dinheiro sem a prévia constituição de Fundo
de Caixa, no valor total de R$ 13.954,00, que correspondente a 13,59% do total de
recursos arrecadados, reveste-se de gravidade suficiente a atrair a desaprovação das
contas do candidato e, em razão do elevado percentual, não é possível a aplicação dos
princípios da insignificância, da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto
para aprovar as contas com ressalvas, conforme jurisprudência desta Corte Regional.
Nesse ponto, em relação aos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, já foram analisados e tidos por regulares os gastos de
R$ 2.000,00, R$ 1.000,00 e R$ 954,00.
A despesa no valor de R$ 10.000,00, contudo, demanda outro exame.
Trata-se de gasto com a fornecedora MARIA DO SOCORRO SANTOS, que
se encontra devidamente comprovado por contrato assinado e recibo de pagamento,
razão pela qual é incabível determinação de restituição de recursos ao Tesouro
Nacional.
No entanto, tais despesas em espécie ultrapassam, para cada fornecedor,
o limite estabelecido para pagamentos de pequeno valor (meio salário mínimo – R$
477,00), contrariando o disposto no art. 42 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
É oportuno destacar que esta norma tem por objetivo fomentar a
transparência na destinação dos recursos arrecadados em campanha e favorecer a
atividade de fiscalização efetuada por esta Justiça Especializada.
Assim, é evidente que o seu descumprimento afeta a confiabilidade das
contas apresentadas, o que corrobora a conclusão pela necessidade de desaprovação
das contas.

Por todo o exposto, considerando que as falhas apontadas, em seu
conjunto, são graves e comprometem a regularidade das contas, notadamente as dos
itens vii, viii e xi, voto, na esteira da manifestação da d. Procuradoria Regional Eleitoral,
pela desaprovação das contas do candidato.

Num. 32543866 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:31:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918312554600000031714942
Número do documento: 21042918312554600000031714942

DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas comprometem a
regularidade das contas, voto no sentido de desaprovar as contas relativas às eleições
de 2018 apresentadas por HERACLITO GOMES PIZANO.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0602584-11.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018
HERACLITO GOMES PIZANO DEPUTADO FEDERAL - REQUERENTE: HERACLITO GOMES
PIZANO, 11 - Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL JORGE ABRAHAO - PR85385-
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR -
Advogados do(a) REQUERENTE: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - PR0096350, JULIANA
COELHO MARTINS - PR0058491, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR0086785, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, VANIA DE AGUIAR - PR0036400, FLAVIO
PANSIERI - PR0031150 - - REQUERENTE: PROGRESSISTAS - PP (DIRETÓRIO ESTADUAL DO
P
A
R
A
N
Á
)

-
Advogados do(a) REQUERENTE: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - PR0096350, JULIANA
COELHO MARTINS - PR0058491, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR0086785, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, VANIA DE AGUIAR - PR0036400, FLAVIO
P A N S I E R I
-
P R 0 0 3 1 1 5 0

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.
Num. 32543866 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:31:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918312554600000031714942
Número do documento: 21042918312554600000031714942